Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da medida liminar na ação possessória deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do juiz, razão pela qual deve haver a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil impede a concessão da liminar.
3. Agravo de instrumento desprovido.